Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PREJUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando a Defesa não se pronunciar sobre a suposta ilegalidade de uso de algemas no momento da audiência para que se conste na ata de audiência ocorre a preclusão. Preliminar rejeitada.
2. Não há prova de prejuízo por ocasião da audiência por videoconferência quando o interrogatório do acusado for realizado com participação da Defesa técnica, de modo que não ocorreu detrimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa o fato de não constar junto ao réu um defensor presencialmente no presídio, consoante o Princípio pas de nullité sans grief, mas sendo assegurado ao ora recorrente o contato em entrevista reservada com seu advogado. Preliminar rejeitada.
3. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
4. A inexistência de prova cabal de ausência de “animus necandi” impede a desclassificação do crime para lesão corporal, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão.
5. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.